Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025217-50.2020.8.11.0000
PACIENTE: JASIEL SOUSA CAVALCANTE
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JASIEL SOUSA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 0011284-71.2015.8.11.0042, Código n. 406702.
Neste contexto, sustenta que em 23/3/2020 a defesa pugnou pela sua prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente se enquadrar no grupo de risco ao Covid-19.
Relata que em 01/4/2020, foi anexado aos autos digitais pedido de remição de 147 dias trabalhados, o que lhe possibilitaria galgar no mês de outubro/2020 os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da progressão de regime.
Afirma que o Ministério Público manifestou pelo deferimento dos dias remidos em favor do paciente.
Assevera que impetrou o Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto ou concessão de prisão domiciliar em 23/3/2020, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.
Diante disso, busca a concessão do presente mandamus liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo a quo.
É a síntese do necessário.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto ou a concessão de regime domiciliar à luz da Resolução n. 62 do CNJ., aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário.
Verifico, de início que em relação ao pedido de concessão da progressão de regime in limine, o feito não merece conhecimento posto que sequer foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
No que tange a demora na análise do pedido realizado pela parte, tenho que procede a assertiva, já que verificando o andamento processual do Executivo de Pena no SEEU-CNJ, o pedido de prisão domiciliar foi requerido em 23/3/2020, sendo despachado em 16/6/2020 determinando a solicitação do prontuário médico do paciente à unidade de ressocialização, na oportunidade o magistrado fez constar que se tratava de pedido URGENTÍSSIMO e com a juntada do prontuário deveria ser imediatamente concluso para decisão.
Conquanto, o prontuário tenha sido juntado dois dias após a decisão e concluso ao magistrado no dia 24/6/2020, perdura até a presente data sem decisão, contrariando a urgência ressaltada pelo próprio magistrado.
Assim, sem maiores delongas, tratando-se de paciente que estaria entre o grupo de risco e que, supostamente, já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente, para determinar que o juízo das Execuções Penais, analise o pedido de progressão de regime e/ou prisão domiciliar formulado pela defesa de JASIEL SOUSA CAVALCANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no mesmo prazo acima estipulado.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator